Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESÍDIA BILATERAL DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada acolheu o pedido de conversão da obrigação de dar coisa certa (veículo automotor) em perdas e danos, diante da ineficácia do cumprimento da obrigação. O agravante sustenta que a frustração da entrega do bem decorreu de conduta omissiva do credor e impugna o valor da causa, alegando risco de enriquecimento sem causa e violação aos limites da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de dar coisa certa em perdas e danos diante da alegada culpa exclusiva do credor; e (ii) estabelecer se a fixação de valor a ser atribuído à conversão ofende a coisa julgada ou configura risco de enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da obrigação de dar coisa certa em perdas e danos encontra respaldo no art. 499 do CPC, diante da frustração reiterada da entrega do bem, motivada por desídia bilateral das partes no cumprimento das determinações judiciais.
4. A conduta inicial do agravante demonstrava disposição em entregar o automóvel, mas, após a inversão do ônus de cumprimento da obrigação, ele deixou de colaborar com o juízo, inviabilizando as diligências posteriores e frustrando o recolhimento do bem ao depósito público.
5. Não se comprova culpa exclusiva do credor pelo insucesso da entrega do veículo, sendo inequívoca a corresponsabilidade do agravante/devedor.
6. A alegação de risco de enriquecimento sem causa é prematura, pois o valor da conversão ainda será homologado em definitivo pelo juízo de origem, com possibilidade prévia de impugnação, assegurando-se o contraditório e a adequada valoração da coisa à época do cumprimento.
7. Parte das alegações recursais caracteriza inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, notadamente aquelas relativas ao valor da obrigação convertida, que ainda não foi homologado em primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conversão da obrigação de dar coisa certa em perdas e danos é cabível quando a inexecução decorre de desídia bilateral das partes e se mostra a solução mais adequada para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta enquanto não homologado o valor da conversão pelo juízo de origem, fase em que se garante o contraditório.
3. Inovação recursal é vedada quando o tema não foi submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.